Tribunal: TJSP
Processo: 1018331-12.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. TV por assinatura. Prestação de serviços. Dano moral. Ocorrência. Falha na prestação do serviço com a troca do produto comercializado sem a contratação pelo consumidor e a indisponibilidade do serviço que já utilizava com a cobrança indevida do produto não contratado. Fixação da indenização em R$5.000,00.
Inversão dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios.

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. TV por assinatura. Prestação de serviços. Dano moral. Ocorrência. Falha na prestação do serviço com a troca do produto comercializado sem a contratação pelo consumidor e a indisponibilidade do serviço que já utilizava com a cobrança indevida do produto não contratado. Fixação da indenização em R$5.000,00.
Inversão dos ônus da sucumbência e honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso provido.